Tribunal: TJDFT
Processo: 0705627-14.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705627-14.2020.8.07.0020 EMBARGANTE: ROSIMEIRE SOARES DANTAS PEREIRA EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO PALLADIUM RESIDENCE DECISÃO Homologo o acordo (id. 43959283), para que surta os seus jurídicos efeitos, nos termos do CPC 487, III, b. Julgo prejudicado os embargos de declaração (id 35792933) pela perda superveniente do interesse recursal. Dê-se baixa. I. Brasília, 04/04/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR